Tribunal: STJ
Processo: 1019482-68.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222444 - SP (2025/0249525-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PROSPERAR COMERCIO DE CALCADOS, SUVENIRES E ARTIGOS DE
VIAGEM LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
RECORRIDO
: UZA SHOES FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ROMANO FILHO - SP214339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA,
EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b7ff3b0-402c-4378-aee4-9ca267aa890b

RECURSO ESPECIAL No 2222444 - SP (2025/0249525-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PROSPERAR COMERCIO DE CALCADOS, SUVENIRES E ARTIGOS DE
VIAGEM LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
RECORRIDO
: UZA SHOES FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ROMANO FILHO - SP214339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA,
EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por PROSPERAR COMERCIO DE
CALCADOS, SUVENIRES E ARTIGOS DE VIAGEM LTDA, fundamentado nas alíneas
“a” e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.
declaratória de nulidade de contrato de franquia, ajuizada pela
Ação:
recorrente, em desfavor de UZA SHOES FRANQUEADORA LTDA.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Contratos de franquia. Anulação c.c. com rescisão contratual cumulada
com restituições de valores pagos. Improcedência dos pedidos. Manutenção.
Impossibilidade de anular os contratos em razão da omissão de informações
previstas no art. 2o da Lei 13.966/19. Documentos essenciais apenas para a
Documento eletrônico VDA50127094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:17
Código de Controle do Documento: aab2b5b1-f504-47a2-8379-dcbad4d76823

implementação da franquia. Ocorrência de convalidação tácita. Exercício da
atividade empresarial por, aproximadamente, 9 anos. Inteligência do art. 174 do
Código Civil e Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste Tribunal. Descabimento do pedido de rescisão do contrato por culpa da ré.
Ausência de comprovação de inadimplemento contratual. Franqueador não garante
o sucesso do negócio, cujo risco é assumido pelo franqueado. Apelos desprovidos (e-
STJ fl. 2.076).

opostos pela recorrente, foram acolhidos
Embargos de declaração:
parcialmente, apenas para sanar erro material.
aponta a violação dos arts. 2o, IV e XIX, e § 2o, e 4o da
Recurso especial:
Lei 13.966/19; 174, 355, I, e 443, II, do CC; 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem
como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que:
(i) a adesão à franquia pela recorrente só se deu em virtude da omissão
dolosa da recorrida na Circular de Oferta e Franquia - COF acerca da informações
imprescindíveis à implementação do negócio, e, consequentemente, em razão de
erro de fato, por esta induzido;
(ii) as informações omitidas na espécie foram atinentes à existência de
ação contra a franqueadora (recorrida) que questionava a autenticidade de
modelos de calçados comercializados, e aos custos básicos para implementação (
de produtos inicial) e para a operação (adesão às campanhas sazonais com
mix
compras mínimas) do negócio, gerando a falsa sensação de segurança à
franqueada quanto à autenticidade dos produtos e, consequentemente, quanto à
aptidão de que as peças fossem vendidas com maior facilidade;
(iii) foi apenas após finalizada toda a implantação da unidade franqueada
e com o início das operações que a recorrente veio a ter noção da magnitude das
implicações econômico-financeiras ora discutidas;
(iv) a recorrente não tinha conhecimento dos riscos reais a que estava se
submetendo no momento da contratação/implementação da unidade franqueada,
não havendo que se falar em convalidação dos vícios;
(v) não há necessidade de trânsito em julgado para que ação judicial
relevante para o sistema de franquias seja mencionado na COF; e
(vi) houve cerceamento de defesa, pois indeferida a produção da prova
testemunhal e documental requerida pela recorrente, a despeito do julgamento
de improcedência do pedido por ausência de provas.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50127094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:17
Código de Controle do Documento: aab2b5b1-f504-47a2-8379-dcbad4d76823

- Da violação do art. 1.022, II, do CPC
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o TJ/SP, apesar de instado a
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz
dos seguintes argumentos trazidos pela recorrente de que:
(i) não foi expressamente aclarado quais são os fatos que -
supostamente - poderiam ser provados unicamente com provas documentais, de
modo a justificar o indeferimento das provas requeridas pela recorrente;
(ii) não houve valoração da Ata Notarial que comprova que a recorrida
priorizava a produção e a entrega de produtos para a sua loja própria, em
detrimento das unidades franqueadas; e
(iii) não foi igualmente esclarecido em qual trecho do contrato ou da
COF há indicação dos critérios para mensurar o estoque inicial de produtos a
serem adquiridos pela franqueada.
Da análise do processo, contudo, constata-se que o TJ/SP, ao julgar os
embargos de declaração opostos pela recorrente, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ/SP,
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca dos
pontos anteriormente elencados.
Salienta-se que, quanto aos outros dois pontos tidos por omissos pela
recorrente - qual seja, o relativo à exigência de compra mínima pela franqueada e
o de impossibilidade de convalidação dos vícios, dada a ausência de ciência por
parte da recorrente acerca das relevantes informações omitidas -, tem-se que
houve expressa manifestação pelo TJ/SP às fls. 2.106-2.107 (e- STJ), ainda que de
forma contrária ao pretendido pela parte.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/SP, a fim de
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos
supracitados pontos tidos por omissos.
Documento eletrônico VDA50127094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:17
Código de Controle do Documento: aab2b5b1-f504-47a2-8379-dcbad4d76823

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.444 / SP
Número Registro: 2025/0249525-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016661520238260260 10131586220248260100 10194826820248260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PROSPERAR COMERCIO DE CALCADOS, SUVENIRES E
ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
RECORRIDO
: UZA SHOES FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ROMANO FILHO - SP214339
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LETÍCIA DE AMORIM SANTOS, pela parte: RECORRENTE: PROSPERAR
COMERCIO DE CALCADOS, SUVENIRES E ARTIGOS DE VIAGEM LTDA.
Documento eletrônico VDA51383519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: 43a15837-3728-4a41-bf07-1d02a395ba78

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: 43a15837-3728-4a41-bf07-1d02a395ba78